Tribunal: TJDFT
Processo: 0021522-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0021522-29.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do excelso Supremo Tribunal Federal, em especial sobre o interesse de agir. Prazo: 15 dias Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator